Tribunal: CARF
Processo: 13054.001161/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.001161/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.106 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
PAULO FERNANDO REIMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.001161/2008-01
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001161/2008-01

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 3.518,55, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesa com dependentes, no valor de R$ 2.808,00, e da
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 13.560,00, por falta de
comprovação, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.753,58 (fls. 2/6).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 10-29.955, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/POA (fls. 30/34):
Mediante Notificação de Lançamento às fls. 02 a 06, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 1.753,58, a título de imposto de renda pessoa física -
suplementar (cód. 2904), adicionado da multa de ofício de 75 % e de juros moratórios,
referente ao exercício 2006. O crédito tributário apurado é de R$ 3.518,55, calculado até
30.06.2008.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício
2006, ano-calendário 2005, DIRPF/2006, cópia às fls. 23 a 25, quando foram apuradas
irregularidades às normas tributárias conforme relatadas nas "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" - fls. 03 e 04, a saber:
a) dedução indevida de dependente no valor de R$ 2.808,00, por falta de
comprovação. O enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "c", e 35, da Lei no
9.250/95. arts 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 38 da Instrução Normativa SRF no
15/2001; e arts. 73 e 83, e 841, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99;
b) dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 13.560,00, por
falta de comprovação. Enquadramento Legal: art. 8o, inciso II, alínea "f”, da Lei no
9.250/95, arts 49 e 50 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, e arts. 73, 78 e 841,
inciso II do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n°
3.000/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação à Notificação
Fiscal, à fl. 01, alegando que os valores da pensão alimentícia foram efetivamente pagos
conforme cópias de recibos de depósitos bancários e admitindo que erroneamente
foram colocados como dependentes os menores beneficiários das pensões.
Documentos juntados às fls. 13 a 22.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 11/03/2011 (fls. 39), o contribuinte, em 31/03/2011,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 40/41), alegando, preliminarmente, que o lançamento
efetuado é parcialmente improcedente visto que a dedutibilidade da pensão alimentícia paga está
assegurada pelo art. 78 do RIR/99 e, no mérito, apresenta as decisões judiciais homologatórias
do pagamento das pensões declaradas, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001161/2008-01

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/47.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise
Preliminares
A alegação trazida em sede preliminar, a bem da verdade complementa as razões
de mérito, e com ele será apreciada.
Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a glosa das despesas com pensões alimentícias, no valor total de R$ 13.560,00, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia do
termo de audiência onde se homologou os alimentos em favor de Pedro Guilherme Stroher
Reimann, representado por sua mãe Flávia Simone Stroher, e da sentença proferida na ação
revisional de alimentos requerida contra Lizie Brand Reimann, assistida por sua mãe Elizete
Brand (fls. 44/47).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação já constantes dos autos e da ora trazida
nesta fase recursal, em relação aos fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio
traçadas na decisão recorrida (fls. 34):
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.106 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.001161/2008-01

Inicialmente, cumpre salientar que o impugnante admite erro na inclusão de valores
relativos à dedução de dependentes. Fica, portanto, mantida a referida glosa no valor de
RS 2.808,00.
Por sua vez, o artigo 78 do RIR/99 estabelece o regramento acerca da dedução a título
de pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, em favor de Flávia
Simone Stroher, CPF no 649.636.670-53, - docs. fls. 13 a 17, e para Elizete Brand
Reimann, CPF no 014.940.520-08, - docs. fls. 18 a 22, sem, no entanto, comprovar,
em documento hábil e idôneo, que a pensão alimentícia efetivamente paga decorre
do cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Resta, por conseguinte, mantida integralmente a referida glosa no valor de R$
13.560,00, nos termos do art. 78 do RIR/99.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A prova documental carreada aos autos é inconteste em demonstrar que, de fato,
coube ao Recorrente promover o pagamento mensal a título de pensão alimentícia aos
filhos/alimentandos Pedro Guilherme Stroher (1,5 s.m.: R$ 300,00 x 1.5 x 12 = R$ 5.400,00) e
Lizie Brand Reimann (2,5 s.m.: R$ 300 x 2.5 x 12 = R$ 9.000,00) – sendo certo, diga-se de
passagem, que do total devido, restou comprovado o cumprimento da obrigação alimentar no
valor declarado de R$ 13.560,00 (fls. 13/22) – conforme se depreende das sentenças proferidas
na Ação de Alimentos no 31059 e na Ação Revisional de Alimentos no 59924, que tramitaram,
respectivamente, na 2a e 3a Varas Judiciais de Sapucaia do Sul/RS (fls. 44 a 47), suprindo assim
o vício apontado acerca da comprovação da obrigatoriedade da prestação alimentar decorrente de
sentença ou acordo homologado judicialmente. Por esta razão, me convencendo da
verossimilhança as alegações recursais e respaldado nos documentos ora carreados, afasto a
glosa sobre as pensões alimentícias declaradas e torno insubsistente o lançamento no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 13.560,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005,
exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital